Tribunal: TJES
Processo: 5007376-37.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007376-37.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO RODRIGUES SALOMAO
RECORRIDO: INTERMEDICINA MULTI PRIVILEGIOS LTDA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007376-37.2022.8.08.0048
Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDUARDO RODRIGUES SALOMAO
RECORRIDO
: INTERMEDICINA MULTI PRIVILEGIOS LTDA - EPP
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CLAUSULA CONTRATUAL DETERMINA OS SERVIÇOS COBERTOS. PLANO DE BENEFÍCIOS. NÃO COBERTURA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre rescisão contratual por parte do autor que alega contratação de plano odontológico no valor mensal de R$ 15,00 (quinze reais) debitado em sua conta de energia. De acordo com a peça inicial, ao precisar dos serviços odontológicos, o autor foi cobrado no valor de R$ 2.440,00 (dois mil quatrocentos e quarenta reais) para realização de tratamento específico. Diante disso, requer a rescisão do contrato e a consequente devolução dos valores pagos.

(2).
A sentença guerreada julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais.

(3).
A parte autora busca, através de recurso inominado, a reforma da sentença. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré defende a manutenção da sentença.

(4).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).
Com efeito, nota-se que o objeto contratual firmado entre os litigantes diz respeito a um plano de benefícios, com expressa previsão e delimitação dos serviços cobertos. Não há, no pormenor, a previsibilidade de cobertura para tratamento odontológico, mas sim, conforme cláusula 3 do contrato objeto dos autos, para “
estabelecer preços junto a prestadores de serviços credenciados da área odontológica e ortodôntica
, viabilizando privilégios para seus contratantes [...],
prestação esta que não se confunde com plano odontológico de prestação direta de serviço
s
” (grifos nossos). Ainda que se invoque as normas de proteção ao consumidor, em especial as que o considera como vulnerável por suas condições (CDC, art. 39, IV) ou mesmo por questão técnica de nulidade contratual (CDC, art. 51), constata-se não ter havido qualquer ilegalidade no caso dos autos, visto que a cobrança pelo serviço ofertado é extremamente compatível. Ao revés, como bem apontado no ato sentencial, não seria crível que um plano para fins de tratamento odontológico, ortodôntico e de seguro de vida, na forma almejada pela parte autora, cobrasse o valor mensal de R$ 15,00 (quinze reais),
ainda que ajustado ao valor atual de R$ 34,48 (trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos)
. Em verdade, na forma já descrita, o plano pactuado não se destina a tais serviços, mas sim aos benefícios de estabelecer preços em melhores condições aos prestadores de serviços credenciados nas áreas odontológica e ortodôntica.

(6).
Conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.